Tribunal: TJES
Processo: 5004139-76.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004139-76.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE LAUDELINO NUNES ALVARENGA e outros

APELADO: NICANOR LEAL DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004139-76.2022.8.08.0021

APELANTE:
ERNESTINA SIMÕES BRANDÃO, ESPÓLIO DE LAUDELINO NUNES ALVARENGA e ESPÓLIO DE ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO

APELADO:
NICANOR LEAL DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISPUTA POSSESSÓRIA SOBRE IMÓVEL RURAL. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTIGA, MANSO E PACÍFICA PELO AUTOR. IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE DOMINIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por herdeiros do titular registral de imóvel rural contra sentença que, em ação possessória, reconheceu a melhor posse em favor de
Nicanor Leal dos Santos
, conferindo-lhe a proteção interdital sobre o lote nº 42, quadra 01, do Loteamento de Condados, em Guarapari/ES. A sentença julgou procedente o pedido, ao fundamento de que a prova testemunhal evidenciou o exercício contínuo e pacífico da posse pelo autor por mais de vinte anos, com ânimo de dono, afastando a tese defensiva centrada em alegações de domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por suposta omissão na sentença; e (ii) verificar se as provas constantes dos autos infirmam a conclusão de primeira instância acerca da melhor posse exercida pelo apelado sobre o imóvel litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da causa. No caso, o magistrado de origem enfrentou de modo claro e suficiente as teses deduzidas, analisando expressamente o conjunto probatório e fundamentando sua decisão quanto à posse exercida pelo autor, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

A natureza das ações possessórias restringe-se à proteção da posse, sendo inadequada a discussão sobre domínio (jus possidendi) na via possessória, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil e do art. 561 do Código de Processo Civil.

A prova testemunhal foi uníssona ao afirmar que o autor exercia a posse sobre o imóvel há mais de vinte anos, cultivando e mantendo-o cercado, demonstrando atos inequívocos de senhorio.

O contrato de compra e venda apresentado, ainda que eventualmente nulo para efeitos de transmissão da propriedade, serve como justo título e demonstra a boa-fé do possuidor, qualificando a posse e afastando a caracterização de esbulho.

O simples registro imobiliário em nome do espólio não comprova exercício de posse efetiva pelos apelantes, conforme art. 1.196 do Código Civil, sendo insuficiente para desconstituir a posse fática consolidada do apelado.

Ausente prova de ingresso violento, clandestino ou precário, a posse do apelado é justa, nos termos do art. 1.200 do Código Civil, devendo ser preservada.

Mantém-se a sentença que reconhece a melhor posse do autor, uma vez que o conjunto probatório confirma a posse antiga, contínua e de boa-fé, em consonância com o princípio da proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a sentença examina de forma fundamentada as questões relevantes ao julgamento.

Em ação possessória, a alegação de domínio não afasta o reconhecimento da posse comprovada faticamente pelo autor.

A posse contínua, mansa e de boa-fé, ainda que fundada em contrato inválido para transferência de propriedade, é protegida contra turbação ou esbulho.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.200 e 1.210, § 2º; CPC, arts. 561 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: — (não há precedentes expressamente citados nos
autos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004139-76.2022.8.08.0021

APELANTE:
ERNESTINA SIMÕES BRANDÃO, ESPÓLIO DE LAUDELINO NUNES ALVARENGA e ESPÓLIO DE ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO

APELADO:
NICANOR LEAL DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação possessória, concedeu a proteção interdital a NICANOR LEAL DOS SANTOS, ora Apelado, reconhecendo sua melhor posse sobre o lote de terra nº 42, da quadra 01, do Loteamento de Condados, em Guarapari/ES.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a prova testemunhal produzida demonstrou, de forma coesa, o exercício fático da posse pelo autor por mais de duas décadas, com ânimo de dono, ao passo que a tese defensiva se amparou, essencialmente, em alegações de domínio, as quais não se sobrepõem ao jus possessionis em sede de juízo possessório.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir, em grau recursal, a existência de nulidade no julgado por suposta negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, se os elementos probatórios são capazes de infirmar a conclusão do juízo de primeiro grau acerca da melhor posse exercida pelo apelado sobre o imóvel em litígio.

Inicialmente, sustentam os apelantes que o julgador singular desdenhou das provas produzidas e não apreciou todos os pedidos formulados em sede de contestação e reconvenção. A esse respeito, sublinhe-se que a nulidade por negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando o julgador, instado a se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da causa, permanece silente ou o faz de maneira obscura ou contraditória.

No caso, observa-se que o magistrado sentenciante enfrentou diretamente a questão posta a julgamento, qual seja, a disputa possessória, e fundamentou sua decisão de forma clara e suficiente, assentando seu convencimento nas provas que considerou mais robustas, notadamente a testemunhal, concluindo, de forma fundamentada, pela comprovação da posse do Autor/Apelado e do esbulho praticado pelos Réus/Apelantes.

O afastamento da discussão sobre a propriedade (
jus possidendi
) não representa omissão, mas sim a correta aplicação do direito à espécie, em estrita observância à natureza da demanda. Os pedidos contrapostos, por sua vez, foram expressamente julgados improcedentes como corolário lógico do acolhimento da pretensão autoral. Inexiste, pois, o vício apontado, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Ultrapassado esse ponto, adentro ao mérito recursal. A disciplina das ações possessórias, como é cediço, tem por escopo a proteção da situação fática da posse. O Código de Processo Civil, em seu artigo 561, estabelece os requisitos para a procedência do pedido de reintegração ou manutenção de posse: a prova da posse, do esbulho ou turbação, a data de sua ocorrência e a perda da posse.

Com efeito, a alegação de domínio, em regra, não obsta a manutenção ou reintegração de posse, conforme a dicção do art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

No caso dos autos, o Apelado logrou êxito em comprovar sua posse anterior sobre o imóvel. A prova testemunhal foi uníssona em afirmar que o autor exercia a posse sobre o terreno há mais de 20 anos, cultivando no local e mantendo-o cercado.

A testemunha Deusenete Pedro Marques, residente na região há 35 anos, afirmou que o autor cercou o imóvel há mais de 20 anos e que ali possuía plantações. No mesmo sentido, a testemunha Aloides dos Santos declarou que conhece o imóvel como sendo do requerente, que este está cercado e possui plantações feitas por ele, que cuida do terreno há aproximadamente 20 anos.

Por outro lado, as provas apresentadas pelos Apelantes não foram suficientes para desconstituir a posse do Apelado. A testemunha João Batista Tavares Mesquita, embora tenha afirmado ter realizado serviços de limpeza e cercamento no terreno a pedido da inventariante entre 2005 e 2006, e posteriormente por volta de 2012 , não soube precisar a data da última vez que esteve no local e não reconheceu o imóvel por meio das fotos apresentadas.

Por outro lado, a prova produzida pelos Apelantes, embora tenha comprovado a sua titularidade registral sobre uma gleba de terra maior onde o lote estaria inserido, mostrou-se frágil para demonstrar o exercício de uma posse atual e efetiva que se contrapusesse à do recorrido.

Ademais, o argumento de que o contrato de compra e venda apresentado pelo autor seria nulo não tem o condão de, isoladamente, transmudar a natureza de sua posse. Tal instrumento, ainda que viciado do ponto de vista da transferência de propriedade, serve como justo título para qualificar a posse como de boa-fé, evidenciando que o Apelado adentrou no imóvel com base em um negócio jurídico oneroso, e não por meio de invasão clandestina ou violenta. A controvérsia sobre a regularidade do loteamento ou a exata demarcação do "lote 42" não afasta a realidade fática de que o apelado exercia posse sobre aquela porção de terra delimitada e individualizada por seus próprios atos de cuidado e cultivo.

O Código Civil, em seu artigo 1.196, dispõe que a posse é caracterizada pelo exercício de fato de poderes inerentes à propriedade, não bastando a mera titularidade do imóvel. Assim, o simples fato de os Apelantes serem herdeiros do titular registral do imóvel não confere, por si só, direito automático à reintegração de posse.

Outro ponto que inviabiliza o acolhimento do recurso é a ausência de prova concreta da prática do esbulho pelo Apelado. Isso porque, não há elementos que indiquem que este ingressou no imóvel de forma violenta, clandestina ou precária, sendo justa a posse que não for nesses termos, conforme disposto no artigo 1.200 do Código Civil. A posse do Apelado, ao contrário, decorre de um contrato de promessa de compra e venda válido, firmado há mais de uma década antes do ajuizamento da ação.

Nesse contexto, reputo correto o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
, na medida em que o conjunto fático-probatório ampara o reconhecimento da melhor posse em favor do Autor/Apelado, tendo o juízo de origem dado a correta solução ao litígio ao prestigiar o
jus possessionis
devidamente comprovado, em detrimento do
jus possidendi
invocado pelos réus/apelantes.

Por tais razões,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.